Tribunal: STF
Processo: HC 102650
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. NARRATIVA ACUSATÓRIA QUE ATENDE AO COMANDO DO ART. 41 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 



    1. O trancamento da ação penal é medida restrita a situações que se reportem a conduta não-constitutiva de crime em tese, ou quando já estiver extinta a punibilidade, ou, ainda, se não ocorrentes indícios mínimos da autoria (HCs 87.310, 91.005 e RHC 88.139, da minha relatoria; HC 87.293, da relatoria do ministro Eros Grau; HC 85.740, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e HC 85.134, da relatoria do ministro Marco Aurélio).



    2. No modelo acusatório definido pelo inciso I do art. 129 da Constituição Federal, a imputação do fato-crime, como regra, compete ao Ministério Público. Ministério Público a quem incumbe a observância das balizas dos arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal. Isso porque a admissibilidade da denúncia se afere quando satisfeitos os requisitos do art. 41, sem que ela, denúncia, incorra nas impropriedades do art. 395 do Código de Processo Penal. 



    3. É assente na doutrina e na jurisprudência que a acusação formalizada pelo Ministério Público deve conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com todas as suas circunstâncias, de par com a qualificação do acusado, ou, de todo modo, esclarecimentos que possam viabilizar a defesa do acusado. Isso para que o contraditório e a ampla defesa se estabeleçam nos devidos termos.



    4. Não é inepta a denúncia que descreve, suficientemente, os fatos supostamente ilícitos e permite aos acusados o exercício da ampla defesa.



    5. Ordem denegada.